Tribunal: TJMT
Processo: 1009579-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009579-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (AGRAVANTE), LINDOMAR AIRES DA SILVA - CPF: 195.354.221-20 (AGRAVADO), CLEBER AIRES DA SILVA - CPF: 855.211.831-91 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS
–

REPAROS IMPRESCINDÍVEIS
–

CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO
–

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
–

ART. 300 DO CPC
–

REQUISITOS PRESENTES
–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA
–
ART. 18 DO CDC
– NECESSIDADE DE PERÍCIA –

QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO
.

Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários.

Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC)
.

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009579-40.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência “
determinando à parte ré que disponibilize um veículo reserva ao autor, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), até que o defeito apresentado seja reparado pela concessionária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias
”.

A agravante afirma que sempre atendeu os agravados com presteza, e que a responsabilidade pelos defeitos no veículo é da montadora, a quem, portanto, recai a obrigação de disponibilizar carro reserva, se for o caso.

Aduz que é necessária a perícia para comprovar o mau uso do automóvel.

Sob a alegação de que foram cumpridas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID n.
89733966
).

Contraminuta no ID n.
92752469
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Nestes autos, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor aos autores a privação do uso do veículo que deveria estar em perfeito funcionamento.

Os danos reiterados no automóvel geram risco à integridade física dos agravados (adquirente e usuário).

Diante disso e da reincidência dos defeitos, o juízo de origem determinou o fornecimento de carro reserva até que a situação seja resolvida.

A agravante afirma a inexistência de vício. Alternativamente aponta culpa da fabricante, que, desse modo, deveria arcar com todos os custos (carro reserva e substituto).

Ocorre que o art. 18 do CDC não traz essa distinção de responsabilidade civil. Dessa forma, tanto a
fabricante como a vendedora respondem solidariamente pelas irregularidades que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO
NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM
VEÍCULO
ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA E
SOLIDÁRIA
DA FORNECEDORA – ARTIGO
18
DO
CDC
(...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art.
18
, caput, do
CDC
impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor
”.

(N.U 0028026-77.2015.8.11.0041, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/05/2021, publicado no DJE de 10/05/2021, sem destaques no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL
. (...)
POLO PASSIVO. RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE
. (...)
A concessionária revendedora de automóvel responde solidariamente com a fabricante pelos vícios de fabricação do produto, na forma do art. 18 do CDC
”
. (
Acórdão 1199385
, 00021169620178070006, relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 4/9/2019, publicado no DJE de 16/9/2019, sem grifos no original).

A decisão recorrida não se reporta à necessidade ou não de perícia. Por conseguinte, essa arguição da agravante por si só autorizaria o não conhecimento do Recurso nesse ponto, pois é vedado ao Tribunal apreciar questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Para ilustrar:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(RAI n. 103308/2014, 5a Câmara Cível, TJMT, relatora Desa. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 05/11/2014, DJe de 12/11/2014, sem grifos no original)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
”
.

(AI n. 118035/2015, 2a Câmara Cível, TJMT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015, sem destaques no original)
.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021